Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707109-77.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENALVA CORACAO DE JESUS ORDONES APELADO: AUTO MECANICA BARBARA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por RENALVA CORACAO DE JESUS ORDONES, ora autora, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de reparação de danos ajuizada em face de AUTO MECANICA BARBARA LTDA. Em sua apelação, a autora, requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. Requer, também, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta, em síntese, ter ajuizado ação de reparação de danos pleiteando a restituição de valor referente ao conserto de seu carro ante a informação errada da apelada. Assim, afirma que “há o nexo causal entre a falha na informação correta sobre o defeito real do carro com o agravo da situação e majoração do valor para seu conserto, sendo devidamente comprovado pelas provas juntadas ao processo, onde demonstram as tentativas de conserto (comprovantes de pagamentos das peças e mão de obra), bem como pelo fato da Apelante entrar em contato por diversas vezes com a oficina falando sobre a luz de cambio acesa em seu painel e o mecânico respondendo que estava tudo bem e ela que poderia utilizar o carro sem problemas.” Entende que, ao caso dos autos, estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil, “quais sejam: ação ou omissão que diz respeito ao serviço mal feito e a falta dele; a culpa do dolo do agente, que se perfaz na negligência da parte ré; a relação de causalidade, onde a conduta da demandada ocasionou o dano.” Requer, ao fim, o provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença recorrida, de modo que os pedidos autorais sejam julgados procedentes. Nesse sentido, não consta recolhimento de preparo recursal. É o relatório. Decide-se. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira deve possuir lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pela apelante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que a apelante é servidora pública do Distrito Federal, recebendo o valor bruto mensal de RS R$ 14.066,47 (quatorze mil e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), consoante o contracheque juntado aos autos pela própria recorrente, referentes aos meses de março e de abril de 2023 – IDs 48971755 e 48971756. Nesse sentido, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. O mínimo vigente é de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) como sendo o teto acima mencionado, valor bem inferior aos ganhos mensais brutos da apelante. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, destacando que são de baixo valor no Distrito Federal. Feitas essas ponderações, por não ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, é de rigor o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela ora apelante. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Após, retornem-se conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.